Tribunal: TJDFT
Processo: 0009007-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: Conselho Especial Autos no 0009007-06.2007.8.07.0000 Classe judicial: Execução de Título Credor: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal Devedor: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos moldes da regra prevista no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 13, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Sodalício, com o intuito de obter a satisfação de crédito constituído pelo acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 7.253/1997. No curso da mencionada relação jurídica processual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA-DF) impetrou mandado de segurança contra a omissão atribuída ao Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Administração do Distrito Federal. Na ocasião, a aludida entidade sindical pretendeu a concessão da ordem para que houvesse o restabelecimento do pagamento das parcelas do auxílio alimentação devidas em razão da vigência da Lei local no 786/1994, cuja aplicabilidade, na parte em que instituiu o aludido benefício, foi suprimida pelo Decreto no 16.990/1995. Assim, a marcha processual prosseguiu, tendo sido proferido o acórdão por meio do qual o Distrito Federal foi compelido ao pagamento das referidas parcelas. O aludido ato jurisdicional foi reformado parcialmente, em sede recursal, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a expressa determinação de que fosse afastada a condenação referida, apenas em relação às parcelas anteriores à impetração do mandamus, nos termos do enunciado no 271 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal (Id. 10623779, fl. 59). Na sequência, o credor substituto ajuizou ação de execução provisória contra o Distrito Federal (Id. 10623757), nos moldes da regra vigente à época (art. 730 do CPC/1973). Sobreveio a decisão proferida pelo saudoso Desembargador Vaz de Mello, com a ordem de desmembramento da referida execução em grupos de 10 (dez) servidores, tendo havido a subsequente instauração dos presentes autos (Id. 10623755). Transcorrida a marcha processual foi satisfeita a obrigação prevista no aludido julgado, referente ao pagamento de parcelas devidas em momento posterior à impetração do mandamus (Id. 10624007, Id. 10624066, Id. 10624102 e Id. 35300136). Em seguida, o pagamento dos honorários fixados em favor do advogado do credor foi promovido por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), como apontam o Id. 10624068 e o Id. 10624072. A controvérsia em torno da aplicação da “Taxa Referencial”, como índice de correção monetária do crédito ora satisfeito (Id. 10624105), foi solucionada por meio do acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial (Id. 26800165 e Id. 29261183). O mencionado provimento jurisdicional foi confirmado, em sede recursal, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Id. 41643110 e Id. 69856820). Finalmente, os autos vieram conclusos a este Relator (Id. 69866483). É a breve exposição. Decido. Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos moldes da regra prevista no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 13, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Sodalício, com o intuito de obter a satisfação de crédito constituído pelo acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 7.253/1997. A propósito, atente-se ao teor da ementa do mencionado julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO DIREITO LESADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. MÉRITO. BENEFÍCO-ALIMIENTAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 786/94. REVOGAÇÃO POR DECRETO OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. A fase controvertida envolvendo relações de trato sucessivo e a contagem do pertinente prazo decadencial se encontra presentemente superada (Precedentes do TJDF e STJ) entendendo-se haver renovação periódica do direito lesado. Para fins de segurança nada obsta que tanto o Governador quanto o Secretário de Administração figurem no pólo passivo de uma relação processual, considerando que o primeiro foi o expedidor da norma para a execução e distribui verbas aos seus secretários e, o segundo, as administra. A organização sindical tem legitimidade (extraordinária) para impetrar mandado de segurança coletivo em prol das categorias que representa, como verdadeiro substituto processual dos associados. Franquia constitucional (artigo 5o, inciso LXX, da CF/88). Instituído o benefício-alimentação pela Lei Distrital n. 786/94, inadmissível descumprimento justificado por norma de natureza jurídica inferior, ausente de eficácia geral e de coercitividade, nos precisos termos do artigo 2o, § 1o, da LICC. REJEITADAS AS PRELIMINARES. UNÂNIME. CONCEDIDA A SEGURANÇA COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA LESÃO. MAIORIA.” Decorrida a marcha processual foi satisfeita a obrigação estabelecida no aludido julgado (Id. 10624007, Id. 10624066, Id. 10624102 e Id. 35300136). De igual modo, o pagamento dos honorários fixados em favor do advogado do aludido ente sindical também foi promovido por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), como apontam o Id. 10624068 e o Id. 10624072. Assim, não há justificativa para a continuidade da marcha processual, razão pela qual a presente execução, agora convertida para incidente de cumprimento de sentença deve ser remetida ao arquivo, juntamente com os autos do processo de origem. Aliás, em que pese a instauração dos presentes autos ter ocorrido com amparo na regra prevista no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, a presente ordem de arquivamento deve-se ao adimplemento da obrigação, lembrando que a base normativa que sustenta o cumprimento de sentença, atualmente, se encontra nas normas previstas nos artigos 14, 534 e 535, todos do CPC, em composição com a regra estabelecida no art. 100 da Constituição Federal. Feitas essas considerações, declaro satisfeita a obrigação determinada no acórdão em questão e determino a remessa dos autos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator